Tribunal: TJMT
Processo: 0005655-76.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005655-76.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIELLY DO AMARAL SANTOS - CPF: 011.986.401-03 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – REVISÃO CONTRATUAL –

OBJETIVANDO AFASTAR A COBRANÇA DE TARIFA –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
–
NÃO COMPROVADO O SERVIÇO PRESTADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP). (TJMT - N.U 1000352-39.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos
autos da Ação Declaratória no 0005655- 76.2014.8.11.0002
, proposta por
ADRIELLY DO AMARAL SANTOS
,
julgou procedente
a pretensão autoral,

para afastar a cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 199,00, com restituição na forma simples, bem como condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.000,00.

A Apelante, inconformado com a r. sentença, pugna pela reforma, alegando a legitimidade da cobrança de tarifa de avalição de bem, vez que previsto no instrumento contratual.

Destaca que o serviço foi devidamente prestado e em valor aplicado no mercado de financiamento de veículos.

Consigna que o STJ declarou serem legais as “tarifas de avaliação, registro de contratos e serviços de terceiros, desde que, quanto a esta última, estejam especificados os serviços que foram efetivamente prestados. O que ocorre
in casu
.

Sustenta, quanto ao registro de documentos, é de se observar que a Recorrente não se esquivou de cumprir com sua obrigação de inserir no contrato a referida cobrança, bem como realizara a cobrança do valor em patamar ínfimo, não havendo que se falar em onerosidade excessiva ao contratante.”

Assevera que o julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade de cláusula contratual.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e reconhecer a “legalidade da cobrança das tarifas pleiteadas, de modo integral; (tarifa de avaliação de bem).”

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que as tarifas afastadas são legais, legítimas e não foram cobradas em valores abusivos.

A ação foi proposta pela Apelada pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade existentes no pacto.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) 20. No caso dos autos, conforme se infere contrato de fls. 23, ficou estabelecida a cobrança da tarifa de avalição no valor de R$- 199,00. Ocorre que a instituição financeira não conseguiu comprovar que o serviço tenha sido efetivamente prestado, não bastando, neste caso, a simples menção de que houve pactuação da verba entre as partes.

21. Posto isso, acolho o pedido para afastar a cobrança da referida tarifa.

DISPOSITIVO

22. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a cobrança da TARIFA DE AVALIAÇÃO no valor de R$- 199,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

23. Pelo princípio da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios por apreciação equitativa que fixo em R$- 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e incisos I do § 2o, do CPC, haja a vista ser irrisório o valor econômico obtido com a condenação. (...) (ID. 95210005 - Pág. 7).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento, para aquisição de veículo, no qual foi prevista a cobrança de Tarifa de Avaliação no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidade da tarifa cobrada, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

A cobrança da Tarifa de Avalição de bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, for efetivamente prestado e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - TORNA-SE IRREGULAR APENAS SE SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REOFRMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A abusividade da taxa de juros remuneratórios só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado, não sendo verificado no caso em apreço. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP). (TJMT - N.U 1000352-39.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO SIMPLES - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP). (TJMT - N.U 0013232-47.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Assim, deixando a Apelante de comprovar, por documentos hábeis, que efetivamente prestou os serviços relativos à avaliação do bem, é abusiva a cobrança da tarifa, não se desincumbindo de seu ônus probatório, vez que do documento relativo à vistoria não ressaem informações consistentes com a tarifa de avaliação cobrada.

Importa destacar, quanto à insurgência relativa ao registro de contratos, inexiste interesse recursal, vez que tal tarifa não foi objeto da exordial e tão pouco da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022